Tribunal: TJDFT
Processo: 0704203-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO. VIAGEM INTERNACIONAL - EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRAZO DE TRÊS DIAS PARA RESTITUIÇÃO DA BAGAGEM. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 636331 e o ARE 766618, fixou tese em repercussão geral no sentido de que, por força do art. 178 da CF/88, as normas e tratados internacionais limitadoras da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as convenções de Varsóvia e Montreal, tem prevalência em relação ao CDC, no que tange aos danos materiais (tema 210).
4. Insurge-se ré/recorrente contra sentença que julgou procedente o pedido constante na exordial para condená-la ao pagamento do valor de R$ 2.113,02 e R$ 2.000,00 a título de danos materiais e morais, respectivamente, em razão de extravio temporário de bagagem.
3. Nas razões do recurso, em síntese, sustenta que embora a bagagem não tenha sido entregue imediatamente ao desembarque, esta foi entregue dentro do prazo que a legislação determina. Logo, não há se falar em ato ilícito a ensejar reparação por danos. Requer o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos elencados na exordial.
4. É inquestionável que o passageiro foi despojado de bens durante o período de 3 dias, que foram confiados à empresa. Considerando que no rito sumaríssimo o juiz deve valer-se dos princípios de justiça e equidade para julgar, (art. 5o e 6o da Lei no 9.099/1995), o arbitramento de indenização deve ser feito com base em bens e utensílios de uso comum do viajante.
5. Tendo em vista que o autor não tinha conhecimento de “quando” e “se” a bagagem seria restituída no momento da compra, entendo como proporcional e razoável o valor dos gastos realizados com remédios e higiene pessoal, valor este que se encontra dentro dos limites previstos nas Convenções internacionais sobre transporte aéreo e devidamente comprovados nos autos.
6. A situação vivenciada pela parte autora gera angústia, desconforto e frustração, ante a incerteza em recuperar (ou não) os bens particulares, ainda mais quando o extravio ocorre, como no caso, no início da viagem, gerando despesas que sequer estavam previstas.
7. Ademais, ainda que as bagagens tenham sido entregues em prazo inferior ao previsto no § 2o, art. 32 da Resolução 400 da ANAC, não afasta os transtornos sofridos pela parte autora, se mostrando justa e certa a compensação de ordem moral.
8. A compensação pecuniária deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
9. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo que o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrente, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Condeno a parte ré ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.